Tribunal: TJMT
Processo: 1003274-26.2021.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003274-26.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WILSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 031.033.351-21 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO SERGIO REZENDE DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), COESTER LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), EDILON DE ARAUJO JORGE - CPF: 667.287.702-91 (VÍTIMA), RAFAEL DE OLIVEIRA SOUZA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – ROUBO MAJORADO –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– 1.
PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO
– IMPROCEDÊNCIA – SÚMULA Nº. 231 DO STJ – 2. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – PROCEDÊNCIA – RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO CRIME – 3.
PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
– 3.1. CONCURSO DE MAJORANTES – APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS FRAÇÕES DE AUMENTO – AFASTAMENTO DE OFÍCIO – CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – 3.2.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA
EX OFFICIO
– NECESSIDADE DE
COERÊNCIA COM A DOSIMETRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – 4. REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS ÀS VÍTIMAS – EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – EXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – DEBATES E AFERIÇÃO DO PREJUÍZO – VALOR FIXADO DESPROPORCIONALMENTE QUE DEVE SER READEQUADO –
APELO
PROVIDO EM PARTE
COM
PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
–
SINTONIA
COM O PARECER.

1. Ao contrário das causas de diminuição e de aumento da pena (art. 68 do CP), em que o legislador estabeleceu o
quantum
que se admite diminuir ou aumentar a pena em formação, para as circunstâncias atenuantes genéricas não há tal previsão legislativa e por isso, não se admite a redução aquém do seu parâmetro mínimo, em homenagem aos Princípios da Legalidade e da Repartição dos Poderes da República. Portanto, embora reconhecida, a falta de aplicação de circunstância atenuante, considerando o teor da Súmula nº 231 do STJ, não ofende a garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF/88);

2.
Tratando-se de réu menor de 21 anos de idade à época do crime, impõe-se o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, I, do CP, contudo, se a pena-base foi estabelecida no mínimo legal, a indigitada circunstância atenuante não deve ser aplicada, a fim de evitar a condução da pena intermediária aquém do mínimo legal;

3.1.

“(...) Em se tratando de causas de aumento previstas no próprio tipo penal, seja na parte especial do Código Penal ou em legislação extravagante, a sua aplicação cumulativa exige fundamentação concreta. Precedentes desta Corte Superior. (...) Ausente a fundamentação concreta para a aplicação cumulativa, pela regra do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, deve prevalecer a causa de aumento pela qual se fez maior exasperação da pena que, no caso, é a referente ao emprego de arma de fogo. (...)”
(REsp 1893760/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 30/09/2021);

3.2.
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017);

4. Havendo pedido expresso na denúncia e tendo sido amplamente debatidos, durante a instrução criminal, os valores relativos aos danos materiais sofridos pela vítima, é cabível o estabelecimento da indenização mínima prevista no artigo 387, IV, do CPP. Por outro lado, deve ser reduzido o valor arbitrado a título de indenização, se fixado desproporcionalmente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Wilson Pereira da Silva Junior
e
Rafael de Oliveira Souza
,
contra a sentença em que foram condenados, individualmente, à pena de
8
anos, 10
meses

e 20 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
,
e ao pagamento de
133 dias-multa
, porque cometeram o crime de
Roubo Majorado por Concurso de Pessoas e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, CP) – Id. 112665549.

Nas razões recursais, a defesa dos apelantes almejou que a
pena intermediária fosse fixada
aquém do mínimo
legal
, diante da incidência da atenuante da
confissão
espontânea; o
reconhecimento
da atenuante da
menoridade relativa
em favor de
Wilson
; e, o
afastamento
da condenação ao pagamento de
valor indenizatório à vítima
ou, se não acolhida essa tese, ao menos,
a redução
do
quantum
arbitrado (Id. 112665557).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 112665561).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do apelo,

para que seja
readequado o valor mínimo
fixado para
indenização
da vítima, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 114987982):

“Apelação criminal. Roubo majorado. Sentença condenatória. Apelo defensivo. 1) Pretendida redução da pena, aquém do mínimo legal, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e menoridade relativa. Inviabilidade. Exegese da súmula 231 do STJ. Matéria confirmada pelo STF, em tema de repercussão geral. Entendimento sumular em consonância com o ordenamento jurídico hodierno. 3) Pedido de decote do valor arbitrado a título de indenização mínima aos danos sofridos pela vítima, com fulcro no art. 387, IV, do CPP. Deve ser mantida a condenação dos réus à indenização pelos danos causados as vítimas, porém o valor fixado deve ser reduzido, porque se mostra excessivo, considerando a situação econômica dos réus. Parecer pelo provimento parcial ao recurso, apenas para que seja readequado o valor mínimo fixado para indenização das vítimas”.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na noite de 28.4.2021, na Avenida Nossa Senhora Aparecida, n.º 392, Castelândia, Primavera do Leste/MT,
Wilson Pereira da Silva Junior
e
Rafael de Oliveira Souza
, em companhia de outros dois indivíduos não identificados, mediante violência e grave ameaça exercidas com emprego de arma de fogo, subtraíram para si um veículo Toyota, modelo Hilux, de cor preta, placas QCI 7300, um veículo GM-Chevrolet, modelo Vectra Sedan Elegance, de cor preta, placas AHY 1J19, R$ 1.300,00

em espécie, além de algumas joias não especificadas nos autos, tudo em prejuízo da vítima
Edilon de Araújo Jorge
.

Após regular trâmite processual,
Wilson
e
Rafael
foram condenados como autores do crime de Roubo Majorado por Concurso de Pessoas e Emprego de Arma de Fogo (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, CP), à pena individual de 8
anos, 10
meses e 20 dias de reclusão, em regime
fechado,
e ao pagamento de
133 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, a defesa deles almejou que a
pena intermediária seja fixada aquém do mínimo legal
, diante da incidência da atenuante da confissão espontânea; o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor de
Wilson
; e, o afastamento da condenação ao pagamento de valor indenizatório à vítima ou, se não acolhida essa tese, ao menos, a redução do valor fixado.

Passo à análise das teses arguidas.

I – PENA INTERMEDIÁRIA

Compulsando os autos, verifica-se que, malgrado a incidência da atenuante da confissão espontânea, o magistrado deixou de aplicá-la na dosimetria penal dos apelantes em razão do teor da Súmula nº. 231 do STJ.

Entendo que o Juízo primevo agiu de modo acertado, pois, na esteira do entendimento adotado pela parcela majoritária dos tribunais pátrios, inclusive do STJ e STF, é impossível estabelecer-se a pena provisória aquém do mínimo legal sem que isso implique ofensa ao Princípio da Reserva Legal.

A lei fixou os parâmetros mínimo e máximo para a imposição da reprimenda penal conforme o crime, e essas escalas devem ser respeitadas pelo sentenciante, sob pena de violar frontalmente o referido princípio - artigo 5°, XXXIX da Constituição Federal -, que em última análise, consiste em garantia aos próprios réus: permitindo-se a diminuição da pena aquém do mínimo legal, estaria criado precedente para que se ultrapassasse, igualmente, o parâmetro máximo previsto na Lei, o que é inadmissível.

Assim, sendo as penas mínima e máxima estabelecidas em virtude de cominação legal decorrente de Processo Legislativo de elaboração dos textos legais pelo Parlamento, não pode o juiz, sem invadir competência do Poder Legislativo, ainda que reconheça a incidência de atenuantes ou agravantes genéricas, extrapolar os limites ali impostos.

Realidade distinta, porém, ocorre com as causas de aumento e diminuição, que têm expressa previsão legal do
quantum
a ser aumentado ou diminuído e não estão relacionadas às condições subjetivas ou pessoais do agente, sem contar que integram o próprio tipo penal, como quis o legislador que assim fosse.

O Supremo Tribunal Federal já enfrentou tal questão várias vezes e tem entendimento pacificado de que o reconhecimento de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, considerando, assim, constitucional a Súmula 231 do STJ.

Sobre o tema, transcreve-se pertinente trecho do voto da Ministra Ellen Gracie, no julgamento do
Habeas corpus
93.141-3/RS:

(...) "4. Registro que o art. 68, do Código Penal, prevê a fixação da pena em três fases distintas: a) a fixação da pena-base com base nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59, CP; b) a consideração das circunstâncias atenuantes e agravantes (arts. 61 e 65, CP); c) a aplicação das causas de diminuição de aumento.
De acordo com a interpretação sistemática e teleológica dos arts. 59, 67 e 68, todos do Código Penal e do próprio sistema das leis especiais, somente na terceira fase da dosimetria da pena é possível alcançar pena final aquém do mínimo cominado para o tipo simples ou além do máximo previsto.
5. Assim, há diferença quanto ao tratamento normativo entre as circunstâncias atenuantes/agravantes e as causas de diminuição da pena no que se refere à possibilidade de estabelecimento da pena abaixo do mínimo legal - ou mesmo acima do máximo legal.
O fato de o art. 65, do Código Penal, utilizar o advérbio sempre, em matéria de aplicação das circunstâncias ali previstas, para redução da pena-base em patamar inferior ao mínimo legal, deve ser interpretado para as hipóteses em que a pena-base tenha sido fixada em
quantum
superior ao mínimo cominado no tipo penal.
(...)" (HC 93141, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 24/06/2008, DJe-157 DIVULG 21-08-2008 PUBLIC 22-08-2008 EMENT VOL-02329-03 PP-00479) Destaquei

Cumpre registrar, ainda, o julgamento do RE n. 597.270, sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso, que reconheceu a Repercussão Geral do tema relativo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, oportunidade em que reafirmou a jurisprudência daquela Corte Máxima, no sentido de que
“(...) "
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.
(RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

Seguindo a mesma linha intelectiva, colaciona-se excerto de acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

(...) "
A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
(...)” (AgRg no AREsp 1317009/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018)

E deste e. TJMT:

(...) "
Em obediência ao princípio constitucional da reserva legal, as circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65 do Código Penal, ainda que possam ser reconhecidas, não possuem aplicabilidade na espécie, para fins de reduzir a pena, pois, considerando que a pena-base foi aplicada no mínimo legal, é defeso ao magistrado abrandar a reprimenda aquém do piso previsto pelo legislador.
Entendimento exaustivamente consolidado nesta Corte de Justiça, em perfeita sintonia com a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. (...)” (Ap 73371/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017)

Assim, estando a pena-base fixada no mínimo legal, impossível a aplicação de atenuante para estabelecer pena intermediária abaixo do mínimo cominado, não havendo que se cogitar de violação aos princípios constitucionais da isonomia e individualização da pena em face da aplicação da Súmula nº. 231 do STJ.

II – MENORIDADE RELATIVA - WILSON

Prosseguindo, a razão assiste à defesa quanto à incidência da atenuante da menoridade relativa em favor do apelante
Wilson
, que, à época do crime contava com 20 anos de idade, conforme consignado na própria exordial acusatória.

Por outro lado, vê-se que a pena basilar de
Wilson
foi estabelecida no mínimo legal, de modo que, por coadunar do entendimento
majoritário dos tribunais pátrios, inclusive do STJ e STF, de que é impossível estabelecer-se a pena provisória aquém do mínimo legal sem que isso implique ofensa ao Princípio da Reserva Legal, deixo de aplicar a atenuante em questão na dosimetria penal.

III – PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO

Terceira fase dosimétrica

Extrai-se dos autos que, na terceira etapa dosimétrica, o magistrado
a quo
aplicou em desfavor dos apelantes as frações de aumento de 1/3 em razão do concurso de pessoas e 2/3 pelo emprego de arma de fogo, contudo, ele deixou de justificar essa aplicação cumulativa, limitando-se a consignar que
“(...) o crime foi praticado mediante concurso de pessoas, bem como as circunstâncias concretas do delito (...)”
e que
“(...) o crime foi praticado mediante a utilização de armas de fogo e ameaça (...)”
.

Portanto, considerando que o concurso de agentes e o uso de arma de fogo já está inserido na descrição típica das respectivas causas de aumento (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, CP) e tendo em vista que o juiz primevo não mencionou circunstância concreta apta a justificar o incremento cumulativo, imperioso o redimensionamento,
ex officio
, da dosimetria penal dos apelantes.

Aplica-se,
in casu
, o teor do disposto no art. 68, parágrafo único, do CP (
“No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”
).

Sobre a matéria, colaciono aresto de julgado do STJ:

“(...) Em se tratando de causas de aumento previstas no próprio tipo penal, seja na parte especial do Código Penal ou em legislação extravagante, a sua aplicação cumulativa exige fundamentação concreta. Precedentes desta Corte Superior. (...) Ausente a fundamentação concreta para a aplicação cumulativa, pela regra do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, deve prevalecer a causa de aumento pela qual se fez maior exasperação da pena que, no caso, é a referente ao emprego de arma de fogo. (...)” (REsp 1893760/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 30/09/2021)

No mesmo sentido, é o entendimento deste TJMT:

“(...) O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a aplicação cumulativa das causas de aumento do roubo deve ser motivada em elementos concretos, pois a mera incidência de
“duas majorantes [...] não serve como justificativa para o incremento sucessivo”
(AgRg no AREsp 1708462/PR)
“Inviável a cumulação de causas de aumento, na terceira fase, sem a devida fundamentação, devendo ser afastada a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, II), e mantida apenas a fração de 2/3 (dois terços) referente à causa de aumento do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, I, do CP), consoante entendimento do STJ.”
(TJMT, AP N.U 1000329-72.2021.8.11.00351). (...)” (N.U 0001743-59.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Pena pecuniária

Outrossim,
verifica-se que a pena pecuniária dos apelantes foi imposta sem
guardar coerência com a privativa de liberdade,
sendo imperioso o seu redimensionamento.

Acerca da necessidade de readequação da pena de multa quando não seguir os mesmos parâmetros de fixação da reprimenda corpórea, colaciona-se o teor do Enunciado Orientativo nº. 33 da TCCR/TJMT:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Destarte, considerando que o Juízo de primeiro grau fixou a pena pecuniária em
133 dias-multa
, em total desproporção com a dosimetria da pena, imperioso seu redimensionamento,
de ofício
.

III – DOSIMETRIA PENAL

Rafael de Oliveira Souza

A pena basilar de
Rafael
foi fixada no mínimo legal, em
4 anos de reclusão
.

Na segunda fase, inexistem agravantes, mas presente a atenuante da confissão espontânea, que não foi aplicada a fim de evitar a condução da pena intermediária aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula nº. 231 do STJ.

Na terceira etapa, incidem as majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, cujas frações de aumento não podem ser aplicadas cumulativamente sem fundamentação para tanto. Assim, à míngua de justificativa para a aplicação simultânea das frações de 1/3 (concurso de agentes) e 2/3 (emprego de arma de fogo), conservo apenas a incidência da fração de 2/3, para totalizar a pena final em
6 anos e 8 meses de reclusão
.

Em proporção à pena privativa de liberdade e a capacidade econômica do apenado (Enunciado nº. 33, TCCR/TJMT), fixo a pena pecuniária em
16 dias-multa
.

Tratando-se de réu primário, cuja pena basilar foi fixada no mínimo legal, fixo o regime
semiaberto
para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP
.

Não preenchidos os requisitos legais, inviável a substituição da reprimenda por penas restritivas de direitos (art. 44, inc. II, do CP) ou a suspensão condicional da pena (art. 77, inc. I, do CP).

Wilson Pereira da Silva Junior

A pena basilar de
Wilson
foi fixada no mínimo legal, em
4 anos de reclusão
.

Na segunda fase, inexistem agravantes, mas presentes as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa. Entretanto, deixo de aplicá-las a fim de evitar a condução da pena intermediária aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula nº. 231 do STJ.

Na terceira etapa, incidem as majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, cujas frações de aumento não podem ser aplicadas cumulativamente sem fundamentação para tanto. Assim, à míngua de justificativa para a aplicação simultânea das frações de 1/3 (concurso de agentes) e 2/3 (emprego de arma de fogo), conservo apenas a incidência da fração de 2/3, para totalizar a pena final em
6 anos e 8 meses de reclusão
.

Em proporção à pena privativa de liberdade e a capacidade econômica do apenado (Enunciado nº. 33, TCCR/TJMT), fixo a pena pecuniária em
16 dias-multa
.

Tratando-se de réu primário, cuja pena basilar foi fixada no mínimo legal, fixo o regime
semiaberto
para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP
.

Não preenchidos os requisitos legais, inviável a substituição da reprimenda por penas restritivas de direitos (art. 44, inc. II, do CP) ou a suspensão condicional da pena (art. 77, inc. I, do CP).

IV – VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO

O art. 387, IV do CPP prevê a possibilidade de condenação no âmbito penal, à título de indenização para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Da detida análise do caderno processual, é possível perceber que, além do Ministério Público ter feito pedido expresso para indenização na exordial, o que, per si, já abre ao réu a possibilidade de se defender, durante todo o processo, foram relatados os bens subtraídos das vítimas e seus respectivos valores.

Portanto, é inviável a exclusão do valor fixado a título de reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV, do CPP), contudo, por outro lado, entendo ser excessivo o valor de R$10.000,00 arbitrado pelo juiz
a quo
.

A própria vítima declarou judicialmente que foram subtraídos dois veículos, R$1.200,00 em espécie e uma corrente, entretanto, desses bens, ela disse que apenas R$1.000,00 (mil reais) não foram recuperados (Id. 112665547).

Nesse contexto, impõe-se a redução do valor da indenização para R$ 1.000,00 (mil reais).

Diante dessas considerações, em
consonância

com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo para:
a)

reconhecer a atenuante da menoridade
relativa em favor do apelante
Wilson
,
sem, contudo, aplica-la
na dosimetria penal, a fim de evitar a condução da pena intermediária aquém do mínimo legal (Súmula nº. 231, STJ); e,
b)

reduzir o valor da indenização
dos danos causados à vítima para
R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Outrossim,
de ofício
,
afasto a aplicação cumulativa das frações de 1/3 e 2/3 relativas às causas de aumento especiais do art. 157, § 2º, II
(concurso de agentes) e § 2º-A, I (emprego de arma de fogo), do CP; e, ainda,
redimensiono a pena pecuniária dos apelantes
em harmonia com a privativa de liberdade, fixando à
Rafael de Oliveira Souza
a pena de
6 anos e 8 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
16 dias-multa
e à
Wilson Pereira da Silva Junior
a pena de
6 anos e 8 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
16 dias-multa
.

Considerando a
incompatibilidade da segregação
cautelar dos apelantes
com o regime prisional
ora estabelecido –
semiaberto
– via recurso,
oficie-se com urgência
o Juízo da Execução Penal Provisória, para as providências cabíveis
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022